Tribunal: TJPA
Processo: 0804228-57.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804228-57.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 14/2017-GB COMO PRIVATIVA DE UM DOS JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DA NORMATIVA CITADA. FIXAÇÃO QUE SE PROCEDE MEDIANTE DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 43 C/C 59, AMBOS DO CPC. CONFLITO CONHECIDO PARA, SENDO JULGADO PROCEDENTE, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
conhecer o conflito negativo de competência e lhe dar provimento para declarar a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital para o processamento da ação
, tudo nos termos do voto relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará,
no período de treze a vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove
.

Belém (PA),
17
de
abril
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL,
nos autos de Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada proposta por
P.M.B. KANZAKI ME
contra
COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM -CTBEL.

A demanda fora inicialmente distribuída à 1ª Vara de Fazenda da Capital, a qual, todavia, disse não possuir competência para processar e julgar o pedido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizariam a intervenção legítima do referido Juízo. Por isso, determinou a redistribuição do feito à 3ª Vara de Fazenda, conforme documento nº 1785622 - Pág. 1.

O processo foi redistribuído à 3ª Vara de Fazenda da Capital que aduziu a ocorrência de equívoco no envio dos autos ao juízo suscitante, visto que a demanda trata de competência concorrente entre a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda da Capital, e não privativa apenas à 3ª e 4ª, pois se refere a aplicação de penalidade de trânsito, decorrentes do exercício do poder de polícia, conforme art. 5° da Resolução n° 14/2017 c/c TPU/CNJ.

Conclusos os autos, por cautela e com esteio no art. 955 do NCPC e na Resolução nº 14, de 06 de setembro de 2017, considerando o teor do art. 5º da Resolução e verificando que não se trata de nenhuma competência especificada nos artigos 3 e 4, designo o Juízo da 1 ª Vara de Fazenda Pública de Belém como competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda, até o julgamento final do presente conflito de competência por este Egrégio Tribunal.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de Segundo Grau, o 15º Procurador de justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pela declaração de competência do juízo de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, ambas da Comarca da Capital que, nos autos da ação ao norte relatada, argumenta ser concorrente a competência para o julgamento das demandas que envolvam responsabilidade civil do Estado.

Sabe-se que as Varas de Fazenda Pública têm sua competência prevista na Resolução nº 14/2017-GP, a qual teve por objetivo a criação da sistemática de competências privativas e comuns entre as unidade judiciárias com vistas à especialização de cada uma delas em relação a determinadas matérias e a manutenção das competências comuns, cuja identificação, neste ultimo caso, é residual em relação àqueles estabelecidas na normativa como matérias privativas.

Nesse contexto, a Resolução nº 14/2017-GP houve por bem destacar matérias de Direito Público em unidades específicas que até então eram julgadas por quaisquer uma delas, o que demandava um amplo panorama de questões para o Juízos sem nenhum critério de especialização, sendo então estabelecidos nos artigos 3º e 4º da norma mencionada, o seguinte:

Art. 3° À 1º e a 2 Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar privativamente, as ações relativas;

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

Vil - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4º. À 3º e 4º Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar

Ainda, a Resolução nº 14/2017 regulou também a existência de competência concorrente, de tal sorte que as referidas unidades recebem, igualitariamente, processos que versem sobre matérias não privativas (não abrangidas pelos art. 3º e 4º), a exemplo de Improbidade e demais ações, conforme prescreve o artigo 5º da norma em comento, “
verbis”:

Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Para melhor elucidação do disposto na Resolução nº 14/217, necessário o conhecimento sobre a Resolução nº 46/2017, do Conselho Nacional de Justiça, que definiu os padrões de interoperabilidade a serem utilizados no Poder Judiciário, instituindo as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário -TPU, objetivando a padronização e uniformização taxonômica e terminológica de classes, assuntos e movimentação processuais.

No caso em tela, extrai-se da peça vestibular (id. 1794174) que a matéria versada diz respeito a nulidade de ato administrativo em que houve apreensão indevida de veículo de propriedade da autora, não estando relacionado com o tema Serviços Públicos (item 10028 da TPU), conforme Tabela Processual Unificada - TPU do Conselho Nacional de Justiça (
https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php
), mas com Sistema Nacional de Trânsito (10417), mais especificamente com o item 10419 – Liberação de Veículo Apreendido. Vejamos:

10088 Domínio Público

10409 Empregado Público / Temporário

9986 Garantias Constitucionais

10120 Intervenção do Estado na Propriedade

10136 Intervenção no Domínio Econômico

10385 Licitações

10110 Meio Ambiente

10324 Militar

10954 Orçamento

11802 Ordem Urbanística

10157 Organização Político-administrativa / Administração Pública

10403 Organização Sindical

11841 Política Agrícola

11873 Política fundiária e da reforma agrária

9991 Responsabilidade da Administração

11863 Responsabilidade Fiscal

11874 Responsabilidade fiscal

10028 Serviços

10219 Servidor Público Civil

11872 Sistema de proteção especial a vítimas e a testemunhas

10417 Sistema Nacional de Trânsito

10418 CNH - Carteira Nacional de Habilitação

10419 Liberação de Veículo Apreendido

10420 Licenciamento de Veículo

Logo, considerando-se que a questão não se encontra elencada em nenhuma das hipóteses dos arts. 3º e 4º citados, tem-se que a mesma deve ser distribuída para quaisquer das Varas de Fazenda, uma vez se tratar de matéria residual, nos termos do art. 5º da Resolução nº 14/2017.

Nesse aspecto, há de se ressaltar, ainda, que a competência é determinada no momento da distribuição ou registro da petição inicial, fato este que implica a prevenção do Juízo para o qual foi primeiramente sorteada a demanda, conforme se extrai dos artigos 43 c/c 59, ambos do CPC.

No caso, observa-se que a ação foi distribuída originariamente para o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo a Magistrada declinado da competência pelas razões expostas. Logo, considerando que a matéria ventilada é de natureza concorrente entre os Juízos da Vara da Fazenda Pública, não há falar em competência privativa, de modo que remanesce a competência do Juízo suscitado para o julgamento da ação, uma vez que para ele foi distribuída regularmente a ação.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E JULGO-O PROCEDENTE,
para declarar competente o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito, para onde os autos deverão ser remetidos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
17
de
abril
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/04/2020